Tribunal: STF
Processo: RE 1581032
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Luiz Carlos Scheidt, em face de decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementada:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REDUÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DOS CERTIFICADOS DE REGISTRO (CR) E DE REGISTRO DE ARMA DE FOGO (CRAF). DECRETO Nº 11.615/2023. PORTARIA COLOG/C EX Nº 166/2023. NATUREZA PRECÁRIA E DISCRICIONÁRIA DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. 1. A redução do prazo de validade dos CRs e CRAF, de 10 para 3 anos, promovida pelo Decreto nº 11.615/2023 e regulamentada pela Portaria COLOG/C Ex nº 166/2023, encontra respaldo no art. 5º, §2º, da Lei nº 10.826/2003, observando o princípio da legalidade. 2. Não há, no ordenamento jurídico nacional, direito adquirido a determinado regime jurídico. A modificação normativa não implicou revogação ou anulação dos certificados emitidos, mas apenas atualizou os critérios de renovação, compatíveis com a natureza precária e discricionária desses atos. 3. Inexistindo ilegalidade evidente ou afronta a direito líquido e certo, é incabível a intervenção judicial para afastar a aplicação das normas infralegais supervenientes.” (APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009997-46.2024.4.04.7205/SC, 11ª Turma, Rel. Des. Federal Ana Cristina Ferro Blasi, j. 24.9.2025)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, da Constituição da República. Assevera-se que "a modificação da legislação sobre o prazo de validade do certificado de registro de arma de fogo e certificado de registro, que reduz de 10 para 3 anos, afeta diretamente o direito adquirido do Recorrente, o qual já possuía um registro válido por 10 anos".



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, constata-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstra a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo, de modo a suprir as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF. Ao contrário, limitou-se a afirmar genericamente a existência de repercussão geral à hipótese dos autos:



    “A questão tratada nesses autos versa sobre a interpretação do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal de 1988, baseado no reconhecimento do direito líquido e certo adquirido anteriormente a vigência do novo decreto 11.615/23, que altera o prazo de validade de 10 anos para 3 anos.



    É indubitável que essa matéria configura repercussão geral, porque existe questão relevante do ponto de vista econômico, político, social e jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos destes autos do processo, conforme dispõe o artigo 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil:



    [...]



    Não há dúvida de que o direito líquido e certo adquirido pelo Recorrente está sendo violado, cabendo ao Poder Judiciário intervir para fazer cumprir o mandamento constitucional, na falta de norma regulamentadora do dispositivo, sendo assim, matéria de repercussão geral, vez que o direito adquirido não pode ser prejudicado, pois é um direito fundamental.”



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Ademais, ressalta-se que, nos termos da jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal, a verificação da alegada ofensa ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI, CF) pressupõe o exame e a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de tal modo que tal violação, se ocorresse, seria reflexa, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Fundamental. Nesse sentido:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Aplicação retroativa de lei mais benéfica às infrações de trânsito. Exegese das normas de trânsito. Interpretação realizada à luz das normas do Código Brasileiro de Trânsito revogado e do vigente. Matéria eminentemente infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. 1. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que discute efeitos de normas de trânsito revogadoras e revogadas. 2. É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que os conceitos dos institutos do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada não se encontram na Constituição Federal, senão na legislação ordinária, mais especificamente na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. 3. Ausência de repercussão geral.” (RE 657.871-RG, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 17.11.2014)



    “PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE BENEFÍCIOS. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA RELATIVOS AOS ANOS DE 1997, 1999, 2000, 2001, 2002 E 2003. CONSTITUCIONALIDADE. PERCENTUAIS SUPERIORES AO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR (INPC). REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. [...] 3. Incabível, em recurso extraordinário, apreciar violação ao art. 5º, XXXV e XXXVI, da Constituição Federal, que pressupõe intermediário exame e aplicação das normas infraconstitucionais pertinentes (AI 796.905-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21.5.2012; AI 622.814-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08.3.2012; ARE 642.062-AgR/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 19.8.2011). 4. Agravo a que se conhece para, desde logo, negar seguimento ao recurso extraordinário, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.” (ARE 808.107-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Pleno, DJe 01.8.2014)



    Ainda que superados tais óbices, melhor sorte não assiste ao recurso. Observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito da Ação Declaratória de Constitucionalidade 85, Rel. Min. Gilmar Mendes, reconheceu a constitucionalidade do Decreto 11.615/2023, conforme ementa:



    “Direito constitucional e administrativo. Ação declaratória de constitucionalidade. Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023. Atos normativos que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.823/2003). Perda de objeto em virtude da sucessão do Decreto 11.366/2023 pelo Decreto 11.615/2023. Inocorrência em face de continuidade normativa e aditamento pela Presidência da República. Decretos que se propõem a propiciar a reconstrução das políticas públicas de controle da circulação de armas de fogo no Brasil. Atos normativos que não desbordam do poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e que densificam os direitos à vida e à segurança pública (CF, arts. 5º e 144). Constitucionalidade. Ação julgada procedente. I. Caso em exame 1. Ação declaratória de constitucionalidade em que o Presidente da República postula pelo reconhecimento da constitucionalidade dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023, que promoveram a regulamentação do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003) II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os ditames dos Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 indicados pela Presidência da República encontram-se em conformidade com a Constituição. III. Razões de decidir 3. O fato de que o Decreto 11.615/2023 sucedeu a regulamentação transitória instituída pelo Decreto 11.366/2023, originalmente objeto da presente ação declaratória, não obsta o conhecimento da demanda uma vez que (i) há continuidade normativa entre os atos normativos e (ii) a Presidência da República manifestou-se pelo aditamento de seu requerimento inicial, indicando a persistência de controvérsia judicial (Lei 9.868/1999, art. 14, III) e os termos da declaração de constitucionalidade que almeja. 4. A política de controle da circulação de armas fogo no Brasil retira seu fundamento legal do Estatuto do Desarmamento (Lei 10.826/2003), que foi editado com o escopo de aprimorar os mecanismos de controle da circulação de armas de fogo no país a fim de combater a violência social. Na linha da jurisprudência desta Corte, “[o] Estatuto do Desarmamento é o diploma legislativo que consubstancia os valores constitucionais concernentes à proteção da vida humana (CF, art. 5º, caput) e à promoção da segurança pública (CF, art. 144, caput) contra o terror e a mortalidade provocada pelo uso indevido das armas de fogo” (ADI 6680 MC/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 5. No período compreendido entre 2019 e 2022, o Governo Federal, promoveu, mediante a edição de sucessivos decretos, a flexibilização do sistema de controle da circulação das armas de fogo no Brasil, estimulando a proliferação da aquisição e posse de armas no país, valendo-se de prática que já foi considerada inconstitucional por esta Corte em mais de uma oportunidade (v. g. ADIs 6119/DF, 6139/DF e 6466/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.12.2022; ADI 6.134/DF e ADPFs 581/DF e 586/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 4.9.2023). 6. Os Decretos 11.366/2023 e 11.615/2023 visam reverter a vertiginosa tendência de proliferação de armas de fogo em circulação no Brasil e promover a reconstrução das políticas públicas de efetivo controle dessa circulação. Os atos normativos inserem-se no poder regulamentar privativo do Presidente da República (CF, art. 84, IV) e não extrapolam a margem de conformação regulamentar estabelecida pelo Estatuto do Desarmamento (10.826/2003). As determinações regulamentares indicadas pelo requerente igualmente não incorrem em inconstitucionalidade material por violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI). Ao invés, densificam os direitos fundamentais à vida (CF, art. 5º) e à segurança pública (CF, art. 144), concretizando o próprio escopo finalístico da Lei 10.826/2003, referente à promoção do desarmamento e do controle das armas de fogo no Brasil IV. Dispositivo e tese 7. Ação declaratória de constitucionalidade conhecida e julgada procedente. _________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI, 84, IV e 144; Lei 10.826/2003, arts. 1º, 2º, 3º, 4º, 8º, 9º e 10; Lei 9.868/1999, art. 14; Decreto 11.366/2023, arts. 1º a 33; Decreto 11.615/2023, arts. 1º, 3º, 11, 15, 24, 36, 38, 39, 42, 43, 65. Jurisprudência relevante citada: ADC 9/DF; ADI 2.595/DF; ADI 2.418/DF; ADI 3112/DF; ADI 6680/DF; ADIs 6119/DF; ADI6139/DF; ADI 6466/DF; ADI 6.134/DF; ADPF 581/DF; ADPF 586/DF; RE 563.965/RN." (ADC 85, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 25-06-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 22-07-2025 PUBLIC 23-07-2025) (grifos acrescidos)



    Verifica-se, portanto, que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que não há violação à segurança jurídica ou ao direito adquirido na aplicação do Decreto 11.615/2023, ante a sua reconhecida constitucionalidade e relevância como instrumento de controle da circulação de armas de fogo no Brasil.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente